Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729533-40.2023.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTINA CORTES LUSTOSA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA CÔRTES LUSTOSA LINS contra a r. decisão exarada ao ID 62133289, pela qual esta Relatoria, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, por se mostrar contrário ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema no 524. Nas razões ofertadas sob o ID 62270660, a embargante afirma que estaria configurada omissão no r. decisum recorrido, ao fundamento de que não teria havido manifestação a respeito da tese de violação dos artigos 2o, 22, 40, § 1o, e 48, da Constituição Federal. Ressalta que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a incapacidade laboral permanente decorrente de fibromialgia (CID- 10 M79.9) e dor difusa crônica. A embargante assevera, ademais, que o entendimento firmado no r. decisum recorrido se mostra contrário às disposições contidas nos artigos 186, inciso I, e 190, da Lei no 8.112/1990. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar que pretende sanar omissão na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 10:39:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora